Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROSSEGUIMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. A pendência de julgamento de recurso, ao qual não foi conferido efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que não encontra amparo em decisão proferida em instância recursal, tampouco na legislação processual civil. A matéria não impugnada pela via recursal deve ser objeto de cumprimento. A despeito da existência de controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido pelo valor incontroverso (RE 1.205.530 – tema 28).